Tribunal: TJBA
Processo: 8040290-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040290-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CREUSA MARIA NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PENSÃO POR MORTE.

GRATIFICAÇÃO
POR
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.
G-
CET.
VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICA. PARIDADE.

P
ENSÃO
CALCULAD
A
COM BASE NA GRADUAÇÃO DE
S
OLDADO PM
. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL PAGO
A ESTA
GRADUAÇÃO.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8040290-32.2025.8.05.0000

impetrado por
CREUSA MARIA NASCIMENTO SANTOS
,
contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONC
EDER
A SEGURANÇA
à
impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)